Tribunal: TJDFT
Processo: 0755383-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposta pelo THIAGO LEONARDO FERREIRA MATOS (agravante/impetrante) contra a decisão (ID 259515771, dos autos de origem) que, proferida na ação de mandado de segurança, no 0716026-35.2025.8.07.0018, promovido em face do FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS (agravado/impetrado), que indeferiu o pedido liminar para compelir a autoridade coatora a suspender os efeitos da desclassificação do candidato e mantê-lo no certame, referente ao processo seletivo de transferência para o curso de Medicina. Em suas razões (ID 79545950), o agravante/impetrante sustenta, em síntese, que se inscreveu regularmente no processo seletivo para transferência entre instituições de ensino superior regido pelo Edital ESCS no 21, de 20 de outubro de 2025 (Anexo 1), participando normalmente das etapas do certame, sendo que fora classificado na Etapa 1 em 5o lugar (Anexo 3), mas que, no entanto, na Etapa 2, foi surpreendido com sua desclassificação com fundamento no subitem 1.7.2 do edital, conforme publicação do Resultado Preliminar da 2a Etapa – Medicina (Anexo 4). Assevera que o Edital previa em seu item 4.2 e seguintes, que a Banca Examinadora realizaria análise documental, bem como a análise de correspondência pedagógica e de aproveitamento das unidades educacionais/disciplinas, entre a vaga pleiteada e a matriz curricular do Curso de Graduação em Medicina da ESCS, correspondente à série de interesse do candidato aprovado e classificado na primeira etapa nos moldes do Parecer disponibilizado no Anexo III do EDITAL (Anexo 2). Argumenta que, entretanto, não lhe foi disponibilizado o parecer individualizado exarado pela banca examinadora, documento essencial para que o Impetrante pudesse exercer seu direito de recurso administrativo de forma plena e eficaz, uma vez que a banca examinadora limitou-se a divulgar o resultado preliminar da segunda etapa (“desclassificado com fundamento no subitem 1.7.2”), sem apresentar os apontamentos técnicos e objetivos da decisão, que por determinação editalícia deveria ser elaborado nos moldes do Parecer disponibilizado no Anexo III, o que não ocorreu, violando os princípios da publicidade, motivação, transparência e do devido processo legal. Ao final, requer seja deferida a tutela de urgência recursal antecipada, para suspender, temporariamente, os efeitos do ato da desclassificação; ou, alternativamente, que defira pedido de tutela de urgência para manter o estudante/agravante no certame (processo de transferência) até o trânsito em julgado; que a autoridade coatora disponibilize o parecer técnico individualizado e detalhado (Parecer conforme anexo III do Edital), indicando dentro dos módulos os itens de incompatibilidade curricular; e que, caso o pedido anterior seja deferido, que seja reaberto prazo razoável para exercício do direito de recurso (defesa). No mérito, requer seja dado provimento a este agravo, para que seja concedida a segurança, confirmando a liminar, se deferida, e declarando a nulidade do ato administrativo (de desclassificação); alternativamente, caso não sejam acatados os pedidos liminares, considerando a existência de 3 vagas e apenas 1 candidato selecionado em posição de classificação inferior à do impetrante, requer-se a reserva de vaga ao impetrante até julgamento do mérito. Preparo (ID 79548166). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido liminar para compelir a autoridade coatora a suspender os efeitos da desclassificação do candidato e mantê-lo no certame, referente ao processo seletivo de transferência para o curso de Medicina. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/impetrante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, uma vez que há a necessidade de proporcionar o devido contraditório à parte agravada, no sentido de se entender as razões da referida desclassificação do impetrante, posto que, em regra, não é cabível ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo do critério adotado pela Banca Examinadora. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator